Tribunal: TJES
Processo: 0000280-78.2020.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000280-78.2020.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEUZA REIS OLIVEIRA DOS SANTOS PRADO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
.

A

contradição
a
pontada pelo embargante se refere
ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que, segundo sustenta deveria ter observado a regra do proveito econômico obtido com a ação ou de forma equitativa e, não, de acordo com o
§4º, II do art. 85 do CPC/15.

2.
A
o contrário do que sustenta
o
embargante
inexiste a contradição apontada, na medida em que o acórdão embargado apontou textualmente
que
o
s valores objeto da condenação estão sujeito
s
à liquidação de sentença, de modo que determinou o arbitramento dos honorários sucumbenciais após tal evento.

3
.
Destarte,
a contradição apontada pelo embargante não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do CPC/15, pois não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.
A
ssim, a
pretensão d
o

recorrente

é,
em verdade,
a
reapreciação
das matérias que foram devidamente analisadas
e
decididas no acórdão
proferido
,
o que não enseja
a oposição

do recurso de
embargos declaratórios.

4
.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos
po
r

BANCO BMG S/A

contra o
A
córdão
ID 6519714
, que, à unanimidade,
deu
provimento
ao
recurso de apelação
interposto
por

CLEUZA REIS OLIVEIRA DOS SANTOS PRADO

para declarar a rescisão do contrato nº 40844423 firmado com o ora embargante e condená-lo a ressarcir as parcelas descontadas da conta-corrente da embargada, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Irresignad
o
,
o

Banco
embargante alega em suas razões

ID 6639443
, em síntese,
a existência de contradiç
ão

no acórdão embargado
por
ter arbitrado honorários sucumbenciais na forma do
§4º, II do art. 85 do CPC/15,
quando alega que, em verdade, tal verba deveria ter sido arbitrada sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou de forma equitativa.

Pede, assim, que seja sanad
o o vício
apontado, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/
15
).

Embora apontada a existência do vício de contradição no acórdão embargado, o que leva à admissão
dos presentes aclaratórios
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

A

contradição
a
pontada pelo embargante se refere
ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que, segundo sustenta deveria ter observado a regra do proveito econômico obtido com a ação ou de forma equitativa e, não, de acordo com o
§4º, II do art. 85 do CPC/15.

A
o contrário do que sustenta
o
embargante
inexiste a contradição apontada, na medida em que o acórdão embargado apontou textualmente
que
o
s valores objeto da condenação estão sujeito
s
à liquidação de sentença, de modo que determinou o arbitramento dos honorários sucumbenciais após tal evento.

Como se vê não houve a inserção de proposições conflitantes entre si, ao contrário, restou expressamente determinada a regra de fixação dos honorários sucumbenciais
.

Nesses termos, não se verifica o vício da contradição alegado, já que o acórdão embargado guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

Nesse contexto, a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Destarte, a contradição apontada pelo embargante não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do CPC/15, pois não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
o
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se evidencia
pela
inexistência do vício apontado
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.